Tribunal: TJSP
Processo: 1000303-89.2018.8.26.0220
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
AÇÃO POSSESSÓRIA - REINTEGRAÇÃO DE POSSE – COMODATO - OCUPAÇÃO EM CARÁTER PRECÁRIO – CONSTITUIÇÃO EM MORA PARA DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL – DESCUMPRIMENTO - ESBULHO CONFIGURADO – PRELIMINARES REJEITADAS – INEXISTÊNCIA DE DIREITO A INDENIZAÇÃO POR ACESSÕES - APELAÇÃO IMPROVIDA.